Tribunal: TJSP
Processo: 1040002-17.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Defeito na prestação de serviço médico/hospitalar e da operadora do plano de saúde. Responsabilidade civil fundada no art. 951 do CC. Competência das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, incisos I.24 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, julgada procedente. Defeito na prestação de serviço médico/hospitalar e da operadora do plano de saúde. Responsabilidade civil fundada no art. 951 do CC. Competência das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (1a a 10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, incisos I.24 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040002-17.2014.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INTERMEDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelado DANIEL BELCHIOR DE
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040002-17.2014.8.26.0224 -Voto no 6130 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1040002-17.2014.8.26.0224
APELANTE: INTERMEDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
APELADO: DANIEL BELCHIOR DE MORAIS
INTERESSADO: HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
VOTO No 6130

COMPETÊNCIA
RECURSAL.
APELAÇÃO.
Ação
de
indenização por danos morais, julgada procedente. Defeito na
prestação de serviço médico/hospitalar e da operadora do plano de
saúde. Responsabilidade civil fundada no art. 951 do CC.
Competência das Câmaras da Subseção I de Direito Privado (1a a
10a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, incisos I.24 da
Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. RECURSO
NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por DANIEL BELCHIOR DE MORAIS contra HOSPITAL
MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO e INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A., julgada procedente pela r. sentença atacada (fls.
359/362), condenando a ré Intermédica Sistema de Saúde ao pagamento de
indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 10.000,00, corrigido e
atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao
mês, tudo a contar da publicação da sentença, carreando-lhe, ainda, os ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040002-17.2014.8.26.0224 -Voto no 6130 3/6
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
364/373), alegando, em síntese, que não se verifica qualquer conduta da
apelante ou de seus prepostos que pudessem dar causa ao quanto alegado pelo
apelado, pois quem decide o tratamento a ser dispensado é o médico
assistente do paciente e, portanto, não pode o perito médico dizer que ele
estava errado, até porque a demora não trouxe e nem traria prejuízos ao autor.
Pugna
pela
inversão
do
julgamento
ou,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
O recurso foi processado e preparado (fls. 374).
Sem contrarrazões, de acordo com a certidão
lançada às fls. 377.
É o relatório.
O recurso de apelação interposto pela ré não pode
ser conhecido por esta Câmara, em razão da matéria.
Pretende o autor a condenação da parte contrária a
indenizá-lo pelos danos morais que afirma haver experimentado, sob a
alegação de que, em 18/11/2013, sofreu acidente automotivo que resultou em
fratura exposta no seu braço, sendo socorrido ao hospital-réu, o qual não
dispunha de médico ortopedista no momento, tendo recebido precários
primeiros socorros e orientado pelos enfermeiros a solicitar transferência de
hospital.
Consta, ainda, que o plano de saúde do autor não
autorizou a transferência, sem qualquer justificativa, permanecendo no
corredor apenas com uma faixa no braço e sentindo muita dor, até a chegada
do médico ortopedista por volta de 10 horas do dia seguinte, o qual constatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040002-17.2014.8.26.0224 -Voto no 6130 4/6
a impossibilidade de cirurgia devido ao grande lapso temporal transcorrido
desde o acidente, pois teria grande risco de infecção hospitalar.
Prossegue relatando que foi submetido a tratamento
suplementar com antibióticos contra infecção hospitalar e permanecendo
internado por 14 dias até a realização da cirurgia.
Com
efeito,
trata-se
de
ação
fundada
na
responsabilidade civil dos réus, em razão de defeito na prestação de serviço
ao autor quando de seu encaminhamento ao hospital-réu por fratura exposta
no braço devido a acidente automotivo, o qual não dispunha de médico
ortopedista, sendo recusada a sua transferência pelo plano de saúde.
Portanto, a ação funda-se na responsabilidade civil
daquele que “no exercício de atividade profissional, por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal,
causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho”, de acordo com o art. 951
do Código Civil.
Logo, a competência recursal para o exame e
julgamento deste feito é da Subseção I de Direito Privado (1a à 10a Câmaras)
deste Eg. Tribunal, conforme disposto no art. 5°, incisos I.24 da Resolução n°
623/20131, razão pela qual declina-se da competência.
Dessa forma, esta 35a Câmara de Direito Privado é
incompetente para a análise do recurso de apelação interposto às fls. 364/373.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça sobre a matéria:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CLÍNICA DE
REPOUSO - CONTRATO CONTENDO DUPLICIDADE DE
1 I.24 - Ações e execuções relativas a responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, salvo o disposto no
item I.7 do art. 3o desta Resolução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040002-17.2014.8.26.0224 -Voto no 6130 5/6
OBJETOS (HOSPEDAGEM DO IDOSO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS) - CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM
ERRO DO MÉDICO PLANTONISTA DA CLINICA -
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I.
1. Com efeito, o 'contrato de internação' subscrito entre as
partes previa que, além da 'hospedagem completa', a casa de
repouso assumia a responsabilidade por 'assistência de
enfermagem e assistência médica' do idoso. Destarte, a
pretensão não se funda no serviço de hospedagem, mas na
má qualidade do serviço de assistência médica, que teria
sido prestado de forma inadequada em função do
retardamento do socorro da idosa internada pelo médico
plantonista, fato que teria agravado o seu quadro clínico a
ponto de dar causa à amputação de seu pé esquerdo.
2. Trata-se, pois, de demanda fundada na responsabilidade
civil de que trata o art. 1.545, do Código Civil de 1916,
elencada na competência da antiga Seção de Direito Privado
(inciso XXII, Prov. 63/04) e que foi transferida para a atual
Seção de Direito Privado I (art. 2.o, III, "a", Res. 194/04, não
alterada pela Resolução n.o 281/06 e pelo Provimento n.°
71/07).
3. Conflito de competência julgado procedente para fixá-la
junto à C. 2.a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
de
Justiça”
(Conflito
de
Competência
n.o
0256970-56.2011.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j.
14/12/2011).
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - Conflito negativo - Ação
indenizatória decorrente de atendimento equivocado em
hospital, resultando em um quadro de septicemia grave -
Responsabilidade civil prevista no art. 951, do Código Civil,
que dispõe sobre a indenização devida 'por aquele que, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040002-17.2014.8.26.0224 -Voto no 6130 6/6
exercício de atividade profissional, por negligência,
imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente,
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o
trabalho', não alcançando apenas os médicos como todos
aqueles envolvidos no sistema de saúde - Precedente deste
Colegiado - Competência das 1.a a 10.a Câmaras da Seção de
Direito Privado - Art. 2.o, III, "a", da Res. 194/2004 - Dúvida
procedente - Competência da suscitada (1.a Câmara de
Direito
Privado)”
(Conflito
de
Competência
n°
0224172-13.2009.8.26.0000, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, j.
03/02/2010).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos para uma das Câmaras que compõem a
Subseção I deste Eg. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI

Relator